Tribunal: TJSP
Processo: 1016003-43.2016.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1016003-43.2016.8.26.0037/50000,
da
Comarca
de
Araraquara, em que é embargante CHEMIN INCORPORADORA S/A,
são
embargados
RESERVA
DOS
OITIS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, DI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
INCORPORADORA S.A. e LUIZ CARLOS TROLEZE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1016003-43.2016.8.26.0037/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1016003-43.2016.8.26.0037/50000
Embargante: CHEMIN INCORPORADORA S/A
Embargdos: Reserva dos Oitis Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda, Di
Empreendimentos Imobiliários e Incorporadora S.a. e Luiz Carlos Troleze
Júnior
Interessado: Eloisa Aparecida Thomaz
(Voto no 24.797)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 263/269 535/542 dos autos principais,
que Deu provimento em parte ao recurso
Em síntese, alega a embargante haver omissões no
acórdão no que toca à solidariedade entre as
incorporadoras advinda do acolhimento da preliminar de
legitimidade passiva suscitada no recurso de apelação do
autor, ora embargado.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão reconheceu a legitimidade passiva
ad causam das rés para responder pelo pedido de
indenização de danos materiais em razão do atraso da
entrega das chaves do imóvel para o comprador, após o
prazo de tolerância de 180 dias.
Isso porque a solidariedade entre elas decorreu da
conjugação dos arts. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o,
ambos do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1016003-43.2016.8.26.0037/50000
3
Portanto, não há omissões no acórdão considerando
que a solidariedade in casu decorreu da lei (CC, art.
265).
De mais a mais, “sendo oportuno acrescentar que
“...a função do Tribunal, nos Embargos de Declaração, não
é responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas sim dirimir dúvidas, obscuridades, contradições ou
omissões. Não havendo no acórdão dúvidas ou contradições,
nega-se provimento aos embargos de declaração” (RTJ
103/269-276).
Portanto,
inexistentes
quaisquer
dos
vícios
previstos no art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da
pretensão recursal é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica